Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700277-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CECILIA CARVALHO IMPETRADO: LOJAS RENNER S.A., 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança apresentado contra decisão proferida nos autos n. 0702706-77.2023.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido para que a parte ré abstivesse de cobrar da autora a fatura de cartão de crédito do mês de fevereiro, bem como recalculasse o valor devido, excluindo multa contratual, juros de mora, encargos de refinanciamento e o valor da fatura do mês de janeiro, bem como se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora arguiu que o juízo a quo indeferiu o pleito sob o fundamento de que a medida cautelar requerida, em verdade, revestiu-se de nítido caráter satisfativo, com o que não se pode concordar, isso porque o pedido liminar se difere dos pedidos principais. Alegou que pagou a fatura do mês 01/2023, cujo pagamento não foi computado pela ré e lançado erroneamente na fatura do mês de fevereiro. Portanto, diante da prova inequívoca do pagamento, a nova cobrança do valor pago e de encargos moratório é ilegal. Ponderou que a verossimilhança das alegações se encontra consubstanciada nas provas pré-constituídas juntadas aos autos e o risco da demora existe pois a cobrança indevida e eventual pagamento lhe colocará em dificuldade de cumprir seus compromissos financeiros, bem como poderá culminar na negativação de seu nome. Isso posto, requereu o recebimento do mandado de segurança e a concessão, inaudita altera partes, de MEDIDA LIMINAR, determinando-se a suspensão dos atos impugnados, com a imediata suspensão da cobrança da fatura de fevereiro de 2023, diante da ilegalidade da cobrança, para evitar a ocorrência de dano grave e de difícil ou incerta reparação. Requereu também determinação judicial que impeça a impetrada de inscrever o nome da impetrante nos órgãos de proteção de crédito Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Incabível, ainda, o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que só possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos excepcionais, quando verificada decisões teratológicas, decisões interlocutórias que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, proferidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução, conforme art. 80 do Regimento Interno da Turmas Recursais do TJDFT. Portanto, a decisão impugnada também não seria recorrível por meio do agravo de instrumento. A parte autora ingressou nos juizados e, de fato, não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida. A antecipação da tutela só deve ser deferida em casos excepcionalíssimos, o que não é o caso. Portanto, correta a decisão do juízo de origem que entendeu pelo não cabimento da tutela antecipado nos juizados, in verbis: “(...) De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. (...). Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional”. Em face do exposto, com base no art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 14:41:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator